Tribunal: TJMT
Processo: 0012591-20.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Recurso Inominado: 0012591-20.2014.8.11.0002
Origem: 3.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrido: LUIZ CARLOS DIAS DE ARRUDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. RECURSO VOLUNTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI MUNICIPAL N.o 2.163/2000. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LUIZ CARLOS DIAS DE ARRUDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, onde afirma exercer o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande e, nesta condição, possui direito ao auxílio-fardamento com previsão na Lei Municipal n.o 2.163/2000, o qual não fora pago pelo ente municipal.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Sobre a verba indenizatória do auxílio-fardamento, dispõe a Lei Municipal n.o 2.163, de 11 de abril de 2000, em seu art. 58 e § 3.o, que: “Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional”.
4. O Recorrente labora na função de Guarda Municipal desde junho/2000, fazendo jus ao recebimento de ajuda de custo.
5. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, consoante Decreto 20.910/1932.
6. Nessa perspectiva, os efeitos financeiros incidirão apenas no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, sendo devida apenas a ajuda de custo do ano de 2012, tendo em vista que o servidor labora na função desde junho/2000 e a ajuda de custo será devida quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional. Desta forma, considerando a data em que a ação fora distribuída (18/06/2014) apenas a ajuda de custa de 2012 não se encontra prescrita.
7. A sentença de origem fixou a verba pleiteada, qual seja, ajuda de custo no valor do subsídio. Contudo, a previsão legal dispõe que a base de cálculo será o vencimento base, portanto, a par dessa premissa a base de cálculo deverá ser adequada.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
9. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, o C. STJ fixou a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
10. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, é inadmissível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012591-20.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS DIAS DE ARRUDA - CPF: 544.261.201-44 (RECORRIDO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021